Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712913-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA DARC BARROS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Inicialmente, antes de examinar os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em ID. 075334089, destaco que foi proferido acórdão no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente, no sentido de considerar indevido o pagamento da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, ressalvando as requisições de pagamento expedidas até o julgamento. Diante disso e da possibilidade de eventual perda de objeto, intimem-se as partes para que manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem para decisão. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator